Tribunal: TJSP
Processo: 2263324-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Aplicação da Lei 9.656/98 (arts. 30 e 31). Planos diferentes para empregados ativos e inativos. Impossibilidade. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Antecipação da tutela concedida para determinar o restabelecimento do plano de saúde do qual o autor era beneficiário, enquanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Aplicação da Lei 9.656/98 (arts. 30 e 31). Planos diferentes para empregados ativos e inativos. Impossibilidade. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Antecipação da tutela concedida para determinar o restabelecimento do plano de saúde do qual o autor era beneficiário, enquanto empregado, arcado o agravante com o pagamento integral das mensalidades – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2263324-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa
Bárbara D Oeste, em que é agravante CARLOS APARECIDO FIRMINO DA
SILVA, é agravado UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263324-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2263324-48.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Aparecido Firmino da Silva
Agravado: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual
das Cooperativas Médicas
Santa Bárbara D Oeste
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Paulo Henrique Stahlberg Natal
Voto no 5229
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Aplicação da Lei 9.656/98 (arts. 30 e 31). Planos diferentes para
empregados ativos e inativos. Impossibilidade. Presença dos
requisitos do art. 300 do CPC. Antecipação da tutela concedida
para determinar o restabelecimento do plano de saúde do qual o
autor era beneficiário, enquanto empregado, arcado o agravante
com o pagamento integral das mensalidades Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 101/102 que, em ação de obrigação de fazer,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
“Estão ausentes os requisitos legais para a concessão da
tutela provisória. Com efeito, tal medida processual é excepcional dentro do
sistema jurídico e processual. Da mesma forma, a concessão sem oitiva da
parte contrária, é exceção ao princípio constitucional do contraditório.
Sendo assim, oportuno se aguardar a citação e eventual
contestação a ser apresentada pela operadora requerida para nova apreciação
da matéria. Isto porque, até aqui, em fase de cognição superficial, não se
vislumbra plausibilidade do direito invocado, máxime porque o requerente não
optou pelo benefício dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 (fls. 39/44) e já
houve a composição de um novo plano individual, de forma que suas
condições e circunstâncias devem ser analisadas após a manifestação da
requerida e, quiçá, depois de aferida em regular instrução probatória.
Ou seja, resguardada a possibilidade de nova cognição da
matéria em sede exauriente, por ora não se entrevê a probabilidade do direito
alegado que fornece arrimo a tutela de urgência, conforme espelha o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263324-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
300 do Código de Processo Civil, conforme bem ensina LUIZ GUILHERME
MARINONI: “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e
menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de
que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo código de
processo civil comentado. 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 203).
Tampouco, ainda, se antevê o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, eis que a questão, em sua essência, está
circunscrita, ainda que de forma indireta, a aspectos patrimoniais (que
poderão ser mitigados através de eventual restituição, se o caso).
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de
urgência confeccionado.”.
Insurge-se o requerente sustentando, em síntese,
que a probabilidade do direito resta evidenciada, ante o entendimento
pacífico desse Tribunal de Justiça, de que o trabalhador aposentado que
tenha contribuído para o pagamento do plano de saúde pelo tempo
mínimo de 10 (dez) anos tem direito a manutenção no plano de saúde,
na mesma apólice disponibilizada aos funcionários ativos do
empregador, com as mesmas condições de cobertura assistencial e
percentual de reajuste da mensalidade. Afirma que contribuiu para o
pagamento do plano por mais de 35 anos. Alega que o simples fato de
ser privado do seu direito a gozar do plano de saúde em condições que
possa suportar o pagamento e ser obrigado a realizar a migração do
convênio médico dentro da operadora Unimed, já é suficiente para
caracterizar a urgência da medida, tendo em vista que em decorrência
dessa portabilidade o agravante cancelará o plano, pois não tem
condições financeiras de adimplir com a respectiva mensalidade no
valor de R$ 1.970,00.
Tutela recursal de urgência deferida a fls. 104/107.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contraminuta a fls. 112/120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263324-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Estabelece o art. 31 da Lei 9.656/98 que:
“Ao
aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo
de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral”.
No caso dos autos, quando de sua aposentadoria foi
ofertado ao agravante apenas a opção de plano destinado
exclusivamente aos aposentados, que possui valor exorbitante, razão
pela qual necessitou contratar novo plano.
Entretanto, é inequívoco o direito do agravante à
manutenção do plano de saúde, na forma como usufruía enquanto
empregado, não se admitindo a divisão de carteiras entre ativos e
aposentados.
Salienta-se que a Lei 9.656/98 não admite a
existência de plano de saúde específico para aposentados, diverso dos
funcionários da ativa. Aceitar a aplicação da referida resolução seria
impor distinção onde a Lei não distingue.
Neste sentido, o posicionamento desta Câmara,
consolidado com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“É assegurado ao trabalhador demitido sem justa
causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano
de saúde em decorrência do vínculo empregatício o
direito
de
manutenção
como
beneficiário
nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263324-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral (arts.
30
e
31
da
Lei
no
9.656/1998)"
(REsp
1.594.346/SP, REL. MIN. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA; Terceira Turma, julgado em
9/8/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Obrigação de fazer
Manutenção de ex-funcionário
em plano de saúde - A manutenção de um grupo
separado para os planos de saúde dos empregados
inativos constitui afronta à lei que rege os planos de
saúde Inteligência do art. 31 da Lei n. 9.656/98
Obrigação de manutenção da funcionária inativa e
seus dependentes, no mesmo plano, desde que
pague integralmente a mensalidade pertinente, isto
é, a soma dos valores pagos pelo ex-funcionário com
o valor pago pela ex-empregadora
Recurso
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2001484-26.2017.8.26.0000; Relator (a): José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
37a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
20/03/2017; Data de Registro: 20/03/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE.
Pedido de manutenção de aposentado no plano de
saúde coletivo administrado pela agravada, nas
mesmas condições anteriores ao seu desligamento
da empresa estipulante. Plausibilidade. Requisitos do
art. 31 da Lei no 9.656/98, a princípio, preenchidos.
Direito de permanecer nas mesmas condições,
assumindo o pagamento integral das prestações.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2013330-74.2016.8.26.0000;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263324-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, entendo que estão presentes elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC), razão pela qual deve
reformada a decisão agravada, para determinar o restabelecimento do
plano de saúde do qual o autor era beneficiário, enquanto empregado,
arcado o agravante com o pagamento integral das mensalidades.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica